Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-95.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000608-95.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAYRA LAYRA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 030.138.403-74 (RECORRENTE), DONADSON PARAGUASSU DE SOUZA - CPF: 019.966.883-32 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS.

NOME

ERRADO
NA
PASSAGEM
EMITIDA VIA
INTERNET
. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Diante da impossibilidade de seguir viagem, que decorreu da conduta negligente da própria autora, incide, na hipótese, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor;

2.

Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, sob o argumento que a autora não comprovou que as rés deixaram de prestar o serviço contratado, eis que restou incontroverso, que foi a própria requerente a culpada pela emissão equivocada do bilhete.

A reclamante requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a falha na prestação de serviços das recorridas, bem como julgados procedentes os pedidos da inicial.

Ambas as recorridas apresentaram contrarrazões, pela manutenção da sentença
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022